Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELACAO CIVEL. CIVIL. ACAO DE REVISAO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATORIOS. CAPITALIZACAO MENSAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. TARIFAS. COBRANÇA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam a limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) E admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”.
2. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior a anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal e suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
3. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantida a utilização da Tabela Price de amortização.
4. No julgamento do REsp no 1.639.320/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 972), o c. STJ fixou a tese de que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp no 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
5. Havendo expressa previsão no instrumento quanto à contratação do seguro, o qual se reverteria em benefício do próprio consumidor, e tendo esse anuído com os termos da avença, sem fazer qualquer ressalva, afigura-se legal a cobrança do seguro de proteção financeira no caso.
6. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, reconheceu a “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado” e a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”.
7. Apelação conhecida e não provida.